Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700798-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Das condições pessoais do agravante constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. O recorrente é advogado atuando em causa própria e professor da rede pública, de modo que não há elementos para lhe conferir o benefício. Indefiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça. Confiro o prazo de 48 horas para a recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito